Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747671-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRTA MARIA PEREIRA DIAS AGRAVADO: FRANCISCA FELIX REBOUCAS, DEUSDEDIT FELIX LIMA, CONCEICAO DE MARIA FELIX LIMA, MARTA REGIA FELIX LIMA RÉU ESPÓLIO DE: LUCIO CORREIA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARINALDA RIBEIRO CORREIA LIMA D E S P A C H O Observo que não há nos autos do recurso e da ação de origem qualquer prova ou elemento que demonstre a miserabilidade da recorrente apta a legitimar a concessão de gratuidade de justiça. Não houve deferimento do benefício na instância primeva. Sequer consta alguma declaração de hipossuficiência e/ou pedido de gratuidade, fato que, ainda assim, também não ensejaria o deferimento automático da benesse. Ademais, conforme o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a parte deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato da interposição, salvo se estiver amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Não é o caso dos autos. Com efeito, deve a recorrente comprovar o pagamento do preparo do recurso, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador